Tribunal: TJSP
Processo: 1045547-57.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"REEXAME NECESSÁRIO – Associação compulsória à Cruz Azul de São Paulo e pagamento de contribuição de 2% dos vencimentos para assistência médico-hospitalar e odontológica – Ilegalidade e inconstitucionalidade – Sentença mantida – Reexame necessário desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000102127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1045547-57.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos ANTONIO LUIS SPERANDIO, EDNALDO SOARES
ALEXANDRE, EFIGENIO LOURENCO, JACYR PEREIRA DE MELLO, JOSE DINIZ
FILHO, JUAREZ NICACIO, MARIZA FERNANDES FERREIRA, OCTAVIO ANDRÉ
BERNARDO DE OLIVEIRA, RAIMUNDO CARLOS DA COSTA, VALMIR
ANTONIO SONEGO e EDESIO CANDIDO DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1045547-57.2018.8.26.0053
2
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Evandro Carlos de Oliveira
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido:
ANTÔNIO LUIS SPERANDIO E OUTROS
“REEXAME NECESSÁRIO Associação compulsória à Cruz
Azul de São Paulo e pagamento de contribuição de 2% dos
vencimentos para assistência médico-hospitalar e odontológica
Ilegalidade e inconstitucionalidade Sentença mantida Reexame
necessário desprovido.”
VOTO 29580
MANDADO
DE
SEGURANÇA
impetrado
por
ANTÔNIO
LUIS
SPERANDIO
E
OUTROS
contra
ato
do
SUPERINTENDENTE DA CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em síntese, serem
policiais militares e que, como tal, compelidos a pagarem mensalmente,
mediante desconto em folha, contribuição pecuniária para custeio de
assistência médico-hospitalar e odontológica, sendo os valores destinados à
Associação Cruz Azul de São Paulo, o que entendem ser ilegal. Requereram a
devolução dos valores descontados desde a data da citação até a efetiva
cessação dos descontos.

A sentença de fls. 110/119 julgou parcialmente
procedente o pedido para determinar à ré que proceda ao desligamento da
condição de contribuinte obrigatório dos autores, com a consequente cessação
dos descontos a título de assistência médico-hospitalar, sem devolução de
valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1045547-57.2018.8.26.0053
3
Há reexame necessário.
RELATEI.
O art. 194, da Constituição Federal, dispõe que a
seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos
relativos à saúde, à previdência e à assistência social, com a seguinte
redação:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
Ainda, a Carta Magna trata do regime previdenciário,
prevendo no art. 149, §1o, a possibilidade de instituição por parte dos Estados
e dos Municípios de contribuição cobrada de seus servidores, para o custeio
da previdência.
Da interpretação das normas constitucionais acima
mencionadas verifica-se que o Estado, lato sensu, deve garantir a todas as
pessoas o acesso universal e igualitário aos meios necessários para a
promoção, proteção e recuperação da saúde.
Assim, evidente que cada ente da federação pode instituir
um sistema de saúde aos seus servidores. No entanto, não de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1045547-57.2018.8.26.0053
4
compulsória, eis que a previsão de instituição de contribuição é apenas para o
custeio do regime de previdência, não sendo permitido o mesmo
procedimento à contribuição destinada ao sistema de saúde.

Nessa linha, tem-se que a Lei Estadual no 452/74, que
instituiu a Caixa Beneficente da Polícia Militar e estabeleceu os regimes de
pensão, assistência médico-hospitalar e odontológica aos membros da Polícia
Militar e seus beneficiários, bem como, autorizou a celebração de convênio
com a Associação Cruz Azul, não foi recepcionada pela ordem constitucional
em vigor.
Isso porque, a adesão ao plano de assistência médica
oferecida ao servidor deve ser sempre opcional, pois é inexiste dispositivo
constitucional que autorize a cobrança de contribuição para o sistema de
saúde, bem como, por ser dever do Estado a garantia da saúde de todos.
A respeito da possibilidade da instituição de contribuição
para o custeio da saúde dos servidores estaduais, já houve a declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, à qual foi atribuída
repercussão geral, nos seguintes termos:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E
FARMACÊUTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR No
62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA
TRIBUTÁRIA.
COMPULSORIEDADE.
DISTRIBUIÇÃO
DE
COMPETÊNCIAS
TRIBUTÁRIAS.
ROL
TAXATIVO.
INCOMPETÊNCIA
DO
ESTADO-MEMBRO.
INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO PROVIDO.
I É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1045547-57.2018.8.26.0053
5
85 da Lei Complementar no 64/2002, do Estado de Minas Gerais,
haja vista a compulsoriedade de sua cobrança.
II O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a
competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais,
de intervenção no domínio econômico e de interesse das
categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla
duas exceções, contidas no arts. 149, § 1o, e 149-A da
Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros
não foi atribuída competência para a instituição de contribuição,
seja qual for a sua finalidade.
III A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre
determinada matéria não implica automaticamente a competência
para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem
instituir os impostos e as contribuições que lhes foram
expressamente outorgados pela Constituição.
IV Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição, que
tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus
servidores. A expressão 'regime previdenciário' não abrange a
prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e
farmacêuticos.” (Recurso Extraordinário no 573.540-MG, J.
14.04.10, ao qual se atribuiu repercussão geral). (g.n.)
E, a jurisprudência deste E. Tribunal também já se
manifestou sobre o tema no sentido que:
RECURSO OFICIAL MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL - POLICIAL MILITAR ASSOCIAÇÃO CRUZ AZUL
DE SÃO PAULO CONTRIBUIÇÃO DESTINADA À ASSISTÊNCIA
MÉDICA, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LEI ESTADUAL No
452/74
PRETENSÃO
À
CESSAÇÃO
DA
COBRANÇA
OBRIGATÓRIA E DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS
POSSIBILIDADE. 1. A filiação ao sistema de saúde patrocinado
pela Associação Cruz Azul de São Paulo é opcional e o servidor
público não pode ser compelido à contribuição. 2. Possibilidade de
cessação dos referidos descontos. 3. Inteligência dos artigos 5o, XX
e 149 e § 1.o, da CF. 4. Restituição dos valores descontados,
indevidamente, desde a citação. 5. Alteração, “ex officio”, apenas
e tão somente, da sistemática de incidência da correção monetária,
desde os descontos indevidos, até o trânsito em julgado, de acordo
com o IPCA-E. 6. Incidência dos encargos moratórios (juros de
mora e correção monetária), a partir do trânsito em julgado,
mediante a aplicação da Taxa SELIC, nos termos do artigo 167,
parágrafo único, do CTN e Súmula no 188, da jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1045547-57.2018.8.26.0053
6
dominante e reiterada do C. STJ. 7. Processo (mandado de
segurança), julgado extinto, sem resolução de mérito, com
fundamento no artigo 485, VIII, do CPC/15, relativamente à parte
impetrante, Ademar Rodrigues. 8. Ordem impetrada em mandado
de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição, com
relação à parte impetrante remanescente. 9. Sentença, ratificada,
quanto ao mérito da lide, alterando-se, apenas e tão somente, a
sistemática de incidência da correção monetária (“ex officio”) e
dos juros de mora. 10. Ficam mantidos o resultado inicial da lide,
os demais encargos da condenação e os ônus decorrentes da
sucumbência
originais.
11.
Recurso
oficial,
parcialmente
provido.(TJSP, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Francisco
Bianco, Remessa Necessária Cível no 1027384-34.2015.8.26.0053,
j. 20/01/2020).
Desse modo, a Caixa Beneficente da Polícia Militar não
pode obrigar à participação do sistema de assistência médico-hospitalar,
sendo necessário o acolhimento do pedido de desligamento, com a
consequente cessação dos descontos.
Vale ressaltar que adoto o entendimento de que há direito
à restituição dos valores indevidamente recolhidos desde a citação. Por sua
vez, a r. sentença entendeu pela ausência de qualquer direito à devolução.
Nesta senda, tendo em vista que não houve a interposição
de recurso de apelação dos interessados quanto a tal ponto, mantenho a r.
sentença tal como lançada.
Ocorrendo isto, NEGO PROVIMENTO AO REEXAME
NECESSÁRIO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp